Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. LEI No 9656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1 No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno não provido.
2. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)
3. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
4. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
4.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ.
4.2. No caso dos autos, ausente a comprovação do preenchimento dos requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado, justificada a negativa de cobertura.
5. Apesar de reconhecer o bem da vida vindicado pela agravada, necessário ponderar a intervenção judicial nos contratos para evitar excessivo desequilíbrio contratual.
6. A derrogação das cláusulas contratuais, por imposição jurisdicional, pode representar não apenas quebra do equilíbrio contratual, mas verdadeira afronta ao princípio geral contratual do pacta sunt servanda, que estabelece a obrigatoriedade de observância e cumprimento das regras do contrato.
7. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. 0740690-29.2021.8.07.0000